Tribunal: TJBA
Processo: 8005069-66.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005069-66.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ORLINDINO VIEIRA LOPES Advogado(s): APELADO: REGINA DE SOUZA ALMEIDA Advogado(s):JASSON SANTOS NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE ALEGA DANOS CAUSADOS AO SEU IMÓVEL POR ANIMAIS DE PROPRIEDADE DA RÉ. ARTIGO 373, I E II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROPRIEDADE DOS ANIMAIS E EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ NÃO COMPROVADOS.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nas ações indenizatórias em que não há relação de consumo, cabe ao autor, nos termos do mencionado artigo 373, I do CPC, trazer provas do fato constitutivo do seu direito e tratando-se de dano moral, a parte deve ainda comprovar a presença do dano, do nexo causal e da conduta ilícita praticada por terceiro. Já quanto ao dano material, deve haver a comprovação sólida e precisa do prejuízo material decorrido de ato praticado por terceiro. Com efeito, demonstrado pelas imagens acostadas aos autos a existência de avarias no telhado do autor (id. 55355980), no entanto, as fotografias não comprovam que os estragos foram causados pelos animais, tampouco que a ré é tutora ou que os alimenta. Não há como atribuir à ré a responsabilidade pelos danos ao telhado do autor, pois as imagens por ele apresentadas não comprovam a presença de ato ilícito, dano, tampouco é possível aferir nexo causal entre a conduta da ré e os estragos causados em seu imóvel. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005069-66.2022.8.05.0105, em que figuram como apelante ORLINDINO VIEIRA LOPES e como apelada REGINA DE SOUZA ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça